Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718263-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANCARIOS DE BRASILIA APELADO: THALITA RODRIGUES FERNANDES DA SILVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido da autora, condenando-o ao pagamento de indenização pela perda de uma chance. Nos fundamentos do recurso, o apelante impugna a planilha apresentada pela autora, aduzindo que os cálculos foram elaborados sem identificação e aceitos pelo Juízo sem qualquer análise ou consulta prévia à Contadoria Judicial; aduz, ainda, que a autora poderia ter se valido do protesto interruptivo apresentado pela Contec - Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e não o fez. Contudo, compulsando os autos, em análise preliminar, verifica-se que estes fundamentos não foram apresentados em primeira instância, configurando possível inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do possível conhecimento parcial do recurso, em razão de eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2022 12:45:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador